Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746503-66.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marconi Medeiro Marques de Oliveira Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marconi Medeiro Marques de Oliveira contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 55882915). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator